Tribunal: TJDFT
Processo: 0706103-14.2022.8.07.0010
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0706103-14.2022.8.07.0010 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: SICILIANA SERVICOS DE BELEZA LTDA RECORRIDO: ROSA DE SOUSA LIMA DECISÃO O artigo 98 do CPC assegura o direito à gratuidade de justiça à pessoa natural ou jurídica brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios. A firme jurisprudência do STJ é no sentido de que: "a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos, para fazer jus ao benefício da assistência judiciária gratuita, deve demonstrar a impossibilidade de arcar com os encargos processuais." Assim, a recorrente pessoa jurídica faz necessária a prova inequívoca de sua situação financeira. Sendo que o deferimento da gratuidade de justiça as pessoas jurídicas dependerão de prova da efetiva insuficiência e não apenas de alegação. Portanto, ante a ausência de qualquer elemento que comprove a sua hipossuficiência indefiro o pedido de gratuidade. Intime-se a recorrente para que recolha as custas processuais em 48h, sob pena de deserção do recurso. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator